Tribunal: TJBA
Processo: 8000107-37.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000107-37.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AIDA BARREIRA DUARTE BRANCO e outros

Advogado(s)
:
RICARDO PENALVA DE OLIVEIRA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, RICARDO PENALVA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: Direito do consumidor e processual civil. Recursos de apelação simultâneas. Abertura fraudulenta de conta bancária. Falha na prestação do serviço. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Dano moral configurado. Quantum indenizatório majorado. Recurso do banco não provido. Recurso da consumidora provido
em parte
.

I – Caso em exame

1. Recursos de apelação simultaneamente interpostos contra sentença que reconheceu a nulidade da abertura fraudulenta de conta bancária, determinando a indenização por danos morais, arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II – Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de efeito suspensivo ao recurso de

apelação; (ii) verificar se houve falha na prestação do serviço bancário, diante da ausência de comprovação da regularidade da abertura da conta; e (iii) avaliar a caracterização dos danos morais e a adequação do
quantum
indenizatório.

III – Razões de decidir

3. O banco não comprovou o
fumus boni iuris
nem o
periculum in mora
, motivo pelo qual é rejeitado o pedido de efeito suspensivo ao apelo, permanecendo hígida a tutela de urgência que determinou o bloqueio da conta bancária.

4. Diante da impugnação da autenticidade das assinaturas, caberia à instituição financeira provar a regularidade das contratações, conforme o ônus probatório previsto no art. 429, II, do CPC e a tese fixada no Tema 1.061 do STJ (REsp 1.846.649/MA).

5. O banco não apresentou contrato de abertura de conta nem demonstrou a autenticidade das assinaturas nos empréstimos, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

6. A falha na prestação do serviço caracteriza-se pela ausência de segurança e diligência esperadas na conferência dos dados e na autenticação da contratação, nos termos do art. 14, §1º, do CDC, configurando responsabilidade objetiva do fornecedor.

7. A fraude praticada por terceiros constitui fortuito interno, inerente à atividade bancária, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme Súmula 479/STJ e precedente do REsp 1.199.782/PR.

8. A invalidade do negócio jurídico configura o dano moral de natureza
in re ipsa
, sendo suficiente a clara lesão aos direitos da personalidade do autor para demonstrar os transtornos e aborrecimentos sofridos.

9. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se insuficiente diante da gravidade da lesão, do caráter punitivo e pedagógico da reparação, devendo ser majorado para R$ 7.000,00 (sete mil reais).

10. Em razão da natureza extracontratual da responsabilidade, os juros moratórios incidem desde o evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54/STJ), e a correção monetária a partir do seu arbitramento (Súmula 362/STJ).

11. À luz da Lei nº 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, que abrange juros e correção monetária, afastando-se a cumulação de outros indexadores, conforme o entendimento firmado no REsp 1.795.982/SP (DJe 23/10/2024).

IV – Dispositivo e tese

12. Recurso de apelação da instituição financeira não provido. Recurso da consumidora provido em parte para majorar o valor arbitrado a título de danos morais, para R$ 7.000,00 (sete mil reais); e aplicar, de ofício, exclusivamente a taxa SELIC; majorando-se a verba honorária sucumbencial fixada na origem para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação simultâneos de nº
8000107-37.2023.8.05.0146
, em que são apelantes e apelados
AIDA BARREIRA DUARTE BRANCO
e
BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer dos recursos,
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação da parte autora e

NEGAR PROVIMENTO

ao recurso de apelação da parte ré, nos termos do voto do Relator.